Tribunal: TJES
Processo: 5009179-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009179-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRICK MEDEIROS e outros

AGRAVADO: DIRCEU PIMENTA LIMA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009179-34.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
PATRICK MEDEIROS e LUCIANE DINIZ DE OLIVEIRA MEDEIROS

AGRAVADO:
DIRCEU PIMENTA LIMA

JUÍZO PROLATOR:
2
a
VARA CÍVEL DE SERRA - DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. LIMINAR POSSESSÓRIA INDEFERIDA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por adquirentes de imóvel que, surpreendidos por decisão liminar de reintegração de posse em ação anulatória da qual não participaram, opuseram embargos de terceiros visando à suspensão da medida. O juízo de origem indeferiu a liminar pleiteada nos embargos, ensejando a interposição deste recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela antecipada nos embargos de terceiros, com a consequente suspensão da reintegração de posse deferida na ação anulatória conexa, considerando a suposta posse de boa-fé dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de intempestividade e preclusão consumativa foi afastada, diante da autonomia processual entre os agravos interpostos.
4. O juízo de origem fundamentou adequadamente o indeferimento da liminar, com base na ausência de ilegalidade manifesta e na complexidade da cadeia possessória.
5. A jurisprudência deste Tribunal orienta que decisões liminares em ações possessórias devem ser mantidas salvo em casos de evidente teratologia ou ilegalidade flagrante, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Decisões liminares possessórias somente devem ser reformadas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, em respeito à estabilidade da posse e à instrução probatória adequada. 2. A oposição de embargos de terceiros não garante, por si só, a suspensão de reintegração de posse já deferida, especialmente quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015; CC, art. 1.208.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5002494-45.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 04/08/2023; TJES, AI nº 5012718-42.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 20/02/2024; TJES, AI nº 0001180-89.2018.8.08.0012, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 11/09/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009179-34.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
PATRICK MEDEIROS e LUCIANE DINIZ DE OLIVEIRA MEDEIROS

AGRAVADO:
DIRCEU PIMENTA LIMA

JUÍZO PROLATOR:
2
a
VARA CÍVEL DE SERRA - DR. CARLOS MAGNO FEERREIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preliminar - Intempestividade/unirrecorribilidade

Em contrarrazões, o agravado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de que haveria intempestividade e preclusão consumativa, tendo em vista que a matéria já estaria sendo discutida no Agravo de Instrumento nº 5009199-25.2024.8.08.0000, interposto pelos mesmos agravantes.

Ocorre que, conforme se extrai da própria petição inicial deste recurso, os agravantes esclarecem tratar-se de processos distintos, com causas de pedir autônomas e objetos diversos, ainda que conexos em razão da origem fática comum. O presente agravo tem por objeto decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiros nº 5016692-06.2024.8.08.0048, enquanto o outro agravo mencionado refere-se à ação anulatória contratual principal.

Importa destacar que o art. 1.015 do CPC autoriza o manejo de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em distintos processos, ainda que relacionadas por temática semelhante. Não se trata, portanto, de duplicidade recursal sobre um mesmo pronunciamento jurisdicional, mas de impugnações autônomas, cada uma vinculada a decisão diversa, proferida em processo próprio.

Por tais razões, afasto a preliminar de intempestividade e de preclusão consumativa.

VOTO

Mérito

Conforme relatado, o recurso discute o indeferimento de tutela liminar em embargos de terceiros opostos para suspender reintegração de posse.

Inicialmente, registro que o pedido liminar foi indeferido pelo então Desembargador Relator Carlos Simões Fonseca, conforme fundamentação exposta na decisão de ID 12399843:

“Compulsei detidamente os autos e, ao menos em sede cognitiva superficial, tenho que não foi demonstrada, nestes autos, a presença dos referidos requisitos.

Registro, de plano, que tenho defendido o entendimento de que o recurso de agravo manejado contra liminares possessórias somente deve ser provido quando a decisão objurgada se encontra absolutamente dissonante do aparato probatório coligido ou do texto legal.

Sobre o tema, tive oportunidade de me manifestar diversas vezes perante este Tribunal no sentido de que a proximidade do magistrado a quo com os elementos de prova (visto que é ele quem procede à instrução e seu contato mais direto com as testemunhas dá-lhe maiores possibilidades de “sentir” a real situação fática) e a temeridade de proceder-se a constantes inversões possessórias aconselham que a decisão agravada, em sede possessória, só seja alterada em casos teratológicos ou manifestamente ilegais.

Tal entendimento vem sendo aplicado por este e. TJES também em outros julgamentos, valendo colacionar, por oportuno, a seguinte ementa de julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - LIMINARES POSSESSÓRIAS - APENAS QUANDO DECISÃO OBJURGADA FOR ABSOLUTAMENTE DISSONANTE DO APARATO PROBATÓRIO - CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA - POSSE PRECÁRIA - COMODATO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recurso de agravo manejado contra liminares possessórias somente deve ser provido quando a decisão objurgada se encontra absolutamente dissonante do aparato probatório coligido ou do texto legal, o que não é o caso dos autos. 2. Nos casos em que envolvem liminares possessórias deve ser levado em consideração a confiança no juiz da causa, tendo em vista a proximidade do magistrado a quo com os elementos de prova (visto que é ele quem procede à instrução e seu contato mais direto com as testemunhas dar-lhe maiores possibilidades de “sentir” a real situação fática) e a temeridade de proceder-se a constantes inversões possessórias aconselham que a decisão agravada, em sede possessória, só seja alterada em casos teratológicos ou manifestamente ilegais. Precedente deste TJES. 3. A ocupação do imóvel pelo autor decorre de ato de mera permissão, o que, conforme a dispõe do artigo 1.208 do Código Civil, não é bastante para induzir a posse. 4. Recurso conhecido e não provido. (AI 5002494-45.2023.8.08.0000 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Data: 04/Aug/2023)

Feitas essas ponderações e após analisar detidamente estes autos, verifico que não há ilegalidade ou teratologia que autorize a conclusão da decisão recorrida, que negou a liminar pleiteada pelos agravantes nos embargos de terceiros de origem.

Com efeito, como afirmou o juízo a quo, novas informações surgiram com a oposição destes embargos de terceiros, o que tornou mais complexa a cadeia de transferência da posse do imóvel em discussão nestes autos e nos autos da ação anulatória nº 5007464-07.2024.8.08.0048, bem como as circunstâncias em que tais transferências se deram, mas tais informações não são capazes de afastar a probabilidade do direito demonstrada na ação de reintegração de posse, fundamentada, significativamente, na discussão havida entre o ora agravado e Washington Murilo Pereira Nunes (réu na ação anulatória nº 5007464-07.2024.8.08.0048) acerca da permuta de imóveis entre eles realizada.

Diante do exposto e, novamente, a fim de evitar constantes inversões possessórias antes de que as questões de fato sejam aclaradas pela adequada instrução processual, afasta-se a probabilidade de sucesso deste recurso, requisito essencial para o deferimento da tutela antecipada recursal pleiteada.

Assim, INDEFIRO o pedido liminar.”

Adotando a técnica de fundamentação por remissão (
per relationem
), e após análise das razões lançadas na decisão monocrática, constato que permanecem hígidos os fundamentos que amparam a medida liminar, razão pela qual mantenho-a.

Isso porque os elementos constantes dos autos não evidenciam, em juízo de cognição sumária, ilegalidade manifesta ou teratologia capaz de justificar a modificação da decisão que indeferiu a tutela provisória nos embargos de terceiros. Ao contrário, persiste a relevância dos fundamentos adotados pelo juízo de origem, notadamente quanto à complexidade da cadeia possessória e à necessidade de se evitar alterações precipitadas no estado fático antes da devida instrução, em observância ao entendimento consolidado deste Tribunal quanto à cautela na reforma de decisões liminares possessórias.

No mesmo sentido, quanto à necessidade de teratologia que justifique a reforma da decisão provisória em ação possessória, este Egrégio TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA URGENTE DEFERIDA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA . AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. A não ser as alegações da minuta recursal, a agravante não colacionou sequer indícios de suas assertivas . A recorrida, por seu turno, colacionou aos autos comprovantes de compra do imóvel, declarações de terceiros comprovando sua tese, cópias dos boletins unificados e da notificação extrajudicial que a própria agravante culminou por reconhecer que recebeu ao responder a mensagem enviada por whatsapp, denotando o acerto da medida urgente guerreada. 2. A jurisprudência do e. STJ admite o deferimento de medidas liminares em demandas possessórias com base nos requisitos do art . 300, do CPC, na hipótese de esbulho com mais de ano e dia (posse velha), como ocorreu no caso vertente. (AgRg no REsp n. 1.139 .629/RJ) 3. Considerando que a natureza da demanda de origem, bem como a fase preambular do processo, privilegia-se os termos da decisão impugnada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial. 4. Agravo de Instrumento não provido . Prejudicado o Agravo Interno. Vitória, 20 de fevereiro de 2024. RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012718-42.2023 .8.08.0000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, p. 01/03/2024)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INDEFERIDA AUSÊNCIA DE REQUISITOS RECURSO IMPROVIDO. 1. O recurso de agravo contra decisão liminar em ação possessória deve ser instruído com elementos que permitam a comprovação de plano da ilegalidade ou teratologia da decisão agravada, tendo em vista que o direito não autoriza inversões constantes e tumultuárias na posse do bem, somando-se a este o fato de que o magistrado a quo , de regra, tem contato mais direto com o universo probatório carreado aos autos . 2. Nas hipóteses de comodato verbal, embora constitua mera tolerância do comodante e não autoriza proteção possessória, há necessidade de notificação prévia. A ausência de notificação extrajudicial não autoriza proteção possessória ao comodatário, motivo pelo qual, nessa hipótese, deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar para a desocupação do imóvel. 3 . Inexistindo ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que se encontra consoante com a prova até o momento produzida, impõe-se sua manutenção. 4. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator . Vitória (ES), 11 de setembro de 2018. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-ES - AI: 00011808920188080012, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 11/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2018)

Diante do exposto, e ausente demonstração de ilegalidade manifesta ou risco de lesão grave e irreparável,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que indeferiu a tutela antecipada nos embargos de terceiros.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.